Tribunal: TJMT
Processo: 1003292-90.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003292-90.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), L. F. L. L. - CPF: 065.654.491-04 (PACIENTE), Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE DE SOUZA LIMA - CPF: 696.349.981-00 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSIÇÃO JUDICIÁRIA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PRETEXTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREVISÃO ESPECÍFICA NO ART. 108 DO ECA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A hipótese enquadra-se no art. 108, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, de sorte que a internação provisória do adolescente mostra-se, não somente proporcional ao ato infracional praticado, mas necessária, em razão de o adolescente se aliar em facção criminosa, além de imperiosa à eficaz ressocialização, finalidade precípua da legislação menorista.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
L. F. L. L.
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de n. 1001683-60.2023.811.0004.

Relata a impetrante, em sínese, que, nos moldes da representação, pesa contra a menor a imputação da prática de ato infracional análogo ao crime descrito no art.
33 da Lei n. 11.343/2006,
tendo sido decretada a internação provisória do beneficiário por meio de fundamentação genérica, passível de nulidade por ofensa ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais.

Reforça que a fundamentação não se sustenta, uma vez que não existe sentença condenatória com trânsito em julgado em desfavor do adolescente.

Alega que a medida aplicada revela-se desproporcional em vista das condições pessoais do adolescente e da conduta praticada.

Diante de tais considerações, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, para que seja revogada a decisão que decretou a internação provisória do paciente por carência de fundamentação idônea. (Id. 158778664).

Acostou documentos (Id. 158778666 a 158778668).

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas e encontram-se encartadas no Id. 159110197.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 159824690).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta de julgamento virtual, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do presente feito ao crivo da Segunda Câmara Criminal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
L. F. L. L., buscando a revogação da internação provisória.

In casu,
verifica-se que o paciente foi representado pela suposta prática de ato infracional análogo ao delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Argumenta a defesa, em síntese, que a decisão que determinou a aplicação da medida de internação está desprovida de fundamentação idônea, sustentando-se basicamente na inexistência de condenação em desfavor do imputado.

Em sede de audiência de apresentação, o magistrado singular, acolheu o requerimento formulado pelo Ministério Público e decretou a internação provisória do representado, nos seguintes termos.

“Trata-se de comunicação da apreensão em flagrante
LUAN FERNANDO LIMA LOURENÇO,
ocorrida em 20/02/2023, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33 da LEI Nº 11.343/2006.

Em suma, consta nos autos que os policiais foram acionados que um jovem, de bermuda e camiseta vermelha, estava comercializando drogas próximo a escola militar Tiradentes. A equipe da Força Tática logrou êxito em encontrar o jovem no momento em que ele entregava algo para outro rapaz. Todavia, o segundo rapaz empreendeu fuga.

À vista disso, os policiais que realizaram a apreensão do menor infrator e ratificaram a narrativa contida no boletim de ocorrência.

Ao ser interrogado,
LUAN FERNANDO LIMA LOURENÇO

disse que a respeito das drogas apreendidas com ele, as pegou em Aragarças/GO. Declara que pegou mil reais e já havia vendido quinhentos reais. Disse que pertence a organização criminosa denominada Comando Vermelho há aproximadamente 6 meses.

(...)

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática do ato infracional equiparado ao delito tráfico de drogas, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência e dos policiais que atenderam a ocorrência.

Entendo e concordo com o parecer do Órgão Ministerial, havendo a necessidade de internação provisória por 45 dias do adolescente infrator. Mesmo sendo o primeiro ato infracional na vida do menor, entendo que a gravidade se encontra presente, considerando que o adolescente abandonou os estudos e não trabalha de forma lícita. Ainda, declarou em seu termo de declarações que integra a uma facção criminosa, pagando a mensalidade de R$ 50,00 a essa facção. O que leva a crer que tem constantemente reiterado na prática de atos infracionais da mesma natureza deste AAF, conforme predispõe o art. 122, II. do ECA.

Portanto, com fundamento nos artigos 108, 122, II, 173 e 180, III, todos da Lei 8.069/1990,
HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO-O EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA PELO PRAZO DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) EM RELAÇÃO AO ADOLESCENTE LUAN FERNANDO LIMA LOURENÇO
.”
(Id. 158778666).

Para melhor compreensão, transcrevo aqui trecho da
representação na parte que interessa:

“
Segundo relatou a autoridade policial nos presentes autos de apreensão em flagrante de ato infracional, “(...) por volta das 22:00 horas, do dia 20/02/2023, a polícia militar recebeu várias denúncias de que um jovem trajando camiseta e bermuda, ambas vermelhas, estava comercializando drogas nas proximidades da Escola Militar Tiradentes (antigo Cristino Cortes), Centro da Cidade Velha. A equipe da Força Tática logrou êxito em visualizar o jovem descrito exatamente no momento em que este entregava algo a outro rapaz. Todavia, o segundo rapaz empreendeu fuga. Com LUAN, jovem que encaixa nas descrição das denuncias fora encontrado dentro de uma bolsa as porções de drogas especificadas no boletim de ocorrência, bem como 03 chaves michas, utilizadas para furto e arrombamento de veículos e motocicletas, bem como um cartão bancário em nome de terceiro e dois molhos de chaves comuns. Ante a situação flagrancial os militares conduziram o adolescente apreendido, elaboraram o respectivo boletim de ocorrência, e o apresentaram juntamente com a droga e demais objetos apreendidos, à Autoridade Policial plantonista para as demais providencias legais.

De fato, segundo apurado, o adolescente infrator, no dia, hora e localidade supramencionados, foi surpreendido por policiais militares da Foça Tática quando, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para a revenda, a quantidade de 04 (quatro) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, embaladas em sacolas plástica, e mais 07 (sete) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, embaladas em 05 (cinco) invólucros transparentes, totalizando 6,178g, substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica, cujo uso é proscrito em todo território nacional.

Perante a autoridade policial o adolescente infrator confessou a prática do ato infracional, esclarecendo detalhes de como adquiriu a droga apreendida em seu poder, quanto pagou pela sua aquisição, quanto ganharia com a sua comercialização, quanto já teria comercializado até aquele momento, bem como as circunstâncias de como passou a integral a fação criminosa Comando Vermelho, sua motivação, nome de batismo, nome do seu padrinho dentro da organização, o pagamento mensal de filiação, relatando o seguinte “ (...) QUE a respeito da origem das porções de drogas apreendidas consigo afirma que as pegou em Aragarças/GO, na região do último setor indo na direção de Bom Jardim de Goiás, mas não pode declarar de quem recebeu a droga. Declara que pagou R$ 1.000,00, e já havia vendido aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), na região do Porto do Baé, não sabendo precisar quantas porções; QUE pertence à facção Criminosa “Comando Vermelho” há aproximadamente 06 meses, e adotou por Vulgo “MALVADÃO”, tendo por padrinho ‘DANIEL’, e paga por camisa R$ 50,00 mensais. (...) afirmando que apenas comercializa drogas e consome apenas maconha. Que da droga que estava vendendo iria retirar cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais) em lucro e costuma vender esta quantidade em 04 (quatro) dias. Alega que entrou para a facção por que gosta da ‘Ideologia de Combate a Opressão”.

Em razão de tais fatos, o adolescente infrator foi apreendido em flagrante de ato infracional, seguindo-se com a sua oitiva informal pelo Ministério Público (vídeo anexo), assim como com a sua oitiva em sede de audiência de custódia pelo juízo, ocasião em que decretada sua internação provisória, encontrando-se, pois, com sua liberdade restringida, nos termos dos arts. 108 e 122, ambos do ECA.”
(Id. 158778666).

Embora não seja o crime de tráfico de drogas, isoladamente, suficiente para aplicação da medida socioeducativa de internação prevista no artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que não subsume a nenhuma das hipóteses nele prevista, entendimento, inclusive consignado na Súmula n. 492 do Superior Tribunal de Justiça, no presente caso, além da gravidade dos fatos relatados pela autoridade policial e constante na representação, o magistrado singular consignou que o paciente está habitualmente exposto à atividade criminosa, uma vez que, conforme acima mencionado, o adolescente está aliado em uma facção criminosa, a qual ele próprio disse que foi batizado pela facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e que
aproximadamente 6 meses, adotou por vulgo
“MALVADÃO”
, tendo por padrinho ‘DANIEL’, e paga por camisa [mensalidade] R$ 50,00 mensais.

Desse modo, a aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se plenamente possível, nos termos do art. 108 e 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e necessária para protegê-lo da situação de vulnerabilidade social em que se encontram.

Desse modo, fica inviável a concessão da ordem em razão do constrangimento ilegal alegado, uma vez que a decisão objurgada não se apresenta isenta de fundamentação idônea, estando em conformidade com os preceitos constitucionais (art.
93
,
IX
,
CF
) do Estado Democrático de Direito, e devidamente amparada pelos artigos
108
,
122
e
174
do
Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Ademais, em diligência ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verificou-se que a instrução processual encontra-se finalizada, estando os autos conclusos para decisão da autoridade judiciária indigitada coatora.

Vale lembrar ainda que a autoridade judiciária determinou a medida socioeducativa de internação pelo prazo de 45 dias, quando será novamente analisada pelo juiz singular.

Diante do que foi exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem almejada na presente ação constitucional de cunho liberatório, por entender que, no caso em exame, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023